Tribunal: CARF
Processo: 14041.000427/2004-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-03

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000427/2004-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-010.245 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrentes
PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/10/2004
Limite de alçada. Vigente. Data de Apreciação do Recurso.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância (Súmula CARF no
103).
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/10/2004
Pagamento. Ausência. Prazo Decadencial. Art. 173, I CTN.
Na ausência de pagamento, o prazo decadencial de cinco anos tem início no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento de ofício
poderia ter sido realizado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/03/1998 a 31/10/2004
Retenção. Órgão Público. Dedução. Lançamento.
O valor retido por órgão publico qualifica-se como antecipação do tributo
devido, por esta razão, devendo ser obrigatoriamente considerado na apuração
em eventual lançamento de PIS/Cofins.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (1) em não
conhecer do recurso de ofício, e, (2) em conhecer do recurso voluntário, dando-lhe parcial
provimento, para determinar, na constituição do crédito lançado, a utilização dos saldos
remanescentes dos valores retidos de PIS e Cofins, em agosto de 2000, por órgão público.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias – Presidente/Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luís Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000427/2004-78
Fl. 1107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araújo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1061 e ss) interposto contra decisão exarada
pela 2a Turma da DRJ/BSA, mediante Acórdão no 03-27.776, de 07/11/08 (fls. 1029 e ss), que
considerou parcialmente procedente a Impugnação contraposta a Auto de Infração (fls. 24 e ss, e
472 e ss), que constituiu crédito tributário a título de PIS e Cofins, com multa e juros, decorrente
de insuficiência de recolhimento.
I - Do Auto de Infração e Da Impugnação
O relatório no acórdão de 1o grau, por sintetizar bem o contencioso, será
parcialmente reproduzido abaixo:
Tratam os autos de lançamentos de PIS e Cofins, consubstanciados nos autos de
infração às fl. 24/43 e 472/488, referente aos anos-calendário 1998/2004, com crédito
tributário total de R$ 2.581.352,025 (sendo os juros calculados até 30/11/2004). Os
autos de infração foram formalizados em processos separados, os quais foram juntados
em cumprimento ao disposto na Portaria SRF no. 6.129/2005, conforme despachos às
fls. 447 e 881.
Os lançamentos decorreram de procedimento de verificações obrigatórias, tendo
sido apuradas diferenças entre os valores das contribuições escrituradas e das
declaradas/pagas. Os valores utilizados como base de cálculo se constituíram de
receitas de vendas de unidades imobiliárias, de prestação de serviços, de alugueres, de
receitas financeiras e de variações monetárias ativas, sintetizados em demonstrativos às
fl. 62/67. Na apuração das receitas de prestação de serviços, o contribuinte efetuou
exclusões em 1999 e 2000 (fl. 83/84) sem permissivo legal (a MP no. 1.991-18/2000,
art. 47, revogou o inciso IlI, do parágrafo 2°., da Lei no. 9.718/98, sendo entendimento
da SRF, por meio do Ato Declaratório 56/2000, não caber a exclusão da base de
cálculo de valores que hajam sido transferidos para outra pessoa jurídica no
período compreendido entre 01/02/99 e 09/06/2000). Ainda no que se refere às
receitas de prestações de serviços, para aquelas oriundas de contratos com órgãos e
empresas públicas foi considerada a possibilidade de diferimento estabelecida no art. 7°.
da Lei no. 9.718/98.
Cientificado dos lançamentos em 30/12/2004, conforme AR às fl. 44, o sujeito
passivo apresentou as impugnações às fl. 350/368 e 797/812, em 28/01/2005,
acostadas dos documentos às fl. 369/445 e 813/879, cujos teores resumo a seguir:
Tempestividade;
Decadência; (...)
Das receitas tributadas em duplicidade - na planilha elaborada pela fiscalização, nos
meses de dezembro de 1998 (NF 275 - R$ l14.750,00), janeiro (NF 770 – R$
308.661,12), março (NF 338 – R$ 29.453,82) e dezembro (NF 277 - R$ 601.968,89 -_,
já incluída na Base de cálculo de dezembro de 1998) de 1999, julho (NF 805 - R$
35.382,74) de 2000 e agosto (NF 1367, 1368 e 1373 - R$ 23.664,16, R$ 5.185,62, R$
7l.886, respectivamente) de 2002, algumas receitas foram lançadas em duplicidade;
Fl. 1108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

fazendo com que a base de cálculo restasse diferente da apurada e declarada pelo
contribuinte;
Da desconsideração de valores retidos de PIS - no mês de agosto de 2000 possuía um
crédito de RS 8.759,49, decorrente de retenções na prestação de serviços a órgãos
públicos. Acontece que a fiscalização apurou como devido para agosto o montante de
RS 4.362,63. Diante disso, restaria um crédito de R$ 4.396,86, suficiente para quitar
completamente o débito apurado em setembro (R$ 3.923,54) e, parcialmente, o débito
apurado em outubro (R$ 5.842,92);
Da desconsideração de valores retidos de Cofins - no mês de agosto de 2000 possuía
um credito de R$ 40.428,43, decorrente de retenções na prestação de serviços a órgãos
públicos. Acontece que a fiscalização apurou como devido para agosto o montante de
RS 20.293,2 l . Diante disso, restaria um crédito de RS 20.135,22, suficiente para quitar
completamente o débito apurado em setembro (R$ 18.108,66) e, parcialmente, o débito
apurado em outubro (R$ 26.967,31);
Da receita de Terceiros - O conceito de faturamento após a Lei no. 9.718/98 foi
ampliado, tendo, contudo, um significado próprio e bem preciso, inconfundível com
meros ingressos que, rotineiramente, são registrados pelas pessoas jurídicas
contabilmente. Nem sempre o ingresso de capitais ou recursos financeiros na sociedade
representa a entrada de receitas, havendo a necessidade do efetivo ingresso de
numerários e valores no patrimônio em decorrência do exercício do objeto social da
sociedade. Resta evidente que o mero trânsito de valores pelos seus livros, sem
representar acréscimo patrimonial, não constitui receita. No presente caso não houve
“transferência” de receitas a terceiros, mas mera entrega de valores que a esses
pertenciam. O procedimento adotado no sentido de não oferecer à tributação tais valores
guarda perfeita consonância com o conceito de renda;
Da irretroatividade das normas (apenas em relação ao PIS). A partir de janeiro de
2003, com a entrada em vigor da sistemática não-cumulativa, a alíquota do PIS foi
majorada para l,65%, sendo facultado ao contribuinte apurar créditos nas hipóteses
previstas no art. 3° da Lei n° 10.637/2002. Contudo, permaneceu tributando a alíquota
de 0,65% as receitas decorrentes de contratos firmados anteriormente à janeiro de 2003,
uma vez' que o fato gerador do PIS ocorreu com a contratação dos serviços, ainda sob a
égide da Lei no 9.7l8/98, embora o pagamento da contribuição pudesse ser diferido para
o momento do recebimento efetivo da receita. Tal entendimento baseou-se no 2°, da MP
no. 2.221/2001, no art. 30, da Lei no 8.981/9-5, no Ato Declaratório Interpretativo no.
04/2002 e em artigo do EX Conselheiro do l° Conselho de Contribuintes, Edilson
Carlos Fernandes. Logo, a tributação à alíquota de 1,65% não encontra respaldo
jurídico;
Dos créditos apurados na sistemática não-cumulativa (apenas em relação ao PIS) - a
fiscalização não levou em consideração os créditos apurados e declarados no Dacon
(439/443) nos meses de janeiro a dezembro de 2003;
Da variação monetária ativa - Nos meses de julho a dezembro de 1999, janeiro,
março, julho, novembro e dezembro de 2000, janeiro a outubro de 200l, setembro e
novembro de 2002, janeiro a dezembro de 2003 e janeiro a outubro de 2004, a
fiscalização adicionou à base de cálculo, indevidamente, parcela denominada de
variação monetária, retirada de apurações dos valores das obras (doc. à fl.. 445). Tal
parcela não se traduz em receita, pois é simples ajuste para manutenção do percentual
de reconhecimento de lucro nas obras de longo prazo. Determina a legislação que o
contribuinte deve manter paridade de reconhecimento de lucro no caso de apuração de
obras em incorporação, ou de longo prazo. Assim, o custo diferido, conta redutora do
passivo representativo de “receitas de exercícios futuros”, deve ser corrigido pela
mesma proporção das variações monetárias aplicados sobre os recebíveis, para
simplesmente manter a relação receita/custo prevista desde o início da obra. Os valores
tributados, portanto, são apenas os que forem recebidos mês a mês. Incluir o ajuste do
Fl. 1109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

custo diferido é tributar em duplicidade. Diante disso, faz-se necessária a revisão de
todo o lançamento;
(...)
Os autos foram encaminhados para a .DRF/Brasília/DF, para que, em diligência,
fossem adotadas as seguintes providências:
(...)
Como resultado da diligência, a autoridade fiscal autuante juntou aos autos os
documentos às fl. 888/999 e elaborou o relatório de diligência à fl. 1001, sendo parte
integrante deste a planilha à fl. 1000. Consta do relatório o seguinte:
Em relação aos créditos utilizados para apuração do PIS não cumulativo. O
contribuinte apresentou demonstrativos das despesas dedutíveis acompanhadas
das cópias do Razão onde tais valores estão escriturados (fl. 907/908), cópias da
Dacon e da DCTF do ano 2003 (fl. 930/945). Concluiu caber razão ao alegado pelo
contribuinte nesta parte, elaborando a planilha à fl. 1000, onde considerou o
abatimento dos créditos;
Quanto às variações monetárias ativas, o contribuinte apresentou demonstrativos
extra contábeis, acompanhados de planilhas com especificação dos valores
utilizados (fl. 953 /987 c 991/999). Na planilha acima mencionada deduziu, da base
de cálculo, os valores da variação monetária incluídos no lançamento;
Relativamente às retenções de PIS e de Cofins por órgãos públicos, o contribuinte
trouxe os comprovantes às fl. 946/948.
Intimado do relatório de diligência em 26/11/2007, conforme AR à sujeito passivo
não se manifestou.

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Colegiado de 1o grau manteve parcialmente o lançamento, argumentou, entre
outros que:
Decadência
(...)
Em resumo, no lançamento do PIS, relativamente aos fatos geradores ocorridos de
março de 1998 até novembro de 1999 (inclusive), não foram alcançados pela
decadência os fatos geradores ocorridos em: dezembro/ 1998, janeiro de 1999 e
fevereiro de 1999.
(...)
Em resumo, no lançamento da Cofins, todos os fatos geradores ocorridos de março de
1998 até novembro de 1999 (inclusive) foram alcançados pela decadência, devendo ser
excluídos tais períodos.
Receitas tributadas em duplicidade
(...)
Fl. 1110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

Analisando o demonstrativo. elaborado pela autoridade fiscal, onde estão detalhadas as
receitas de prestação de serviços consideradas no lançamento, por nota fiscal
identificação da obra realizada, às fl. 45/61, verifica-se que cabe razão ao sujeito
passivo. A planilha abaixo indica as notas fiscais repetidas que deverão ser excluídas da
base de cálculo do PIS e da Cofins:
(...)
Valores retidos por órgãos públicos
Aqui o sujeito passivo argumentou que possuía créditos de PIS e de Cofins retidos na
fonte por órgãos públicos no mês de agosto de 2000, nos montantes de R$ 8.759,49 e
R$ 40.428,43, respectivamente, os quais seriam suficientes para compensar não somente
os valores apurados das contribuições para o referido mês, mas também para os meses
de setembro (integralmente) e de outubro (parcialmente).
A existência dos créditos mencionados é inconteste, vez que a própria autoridade fiscal
reconheceu-os nos demonstrativos às fl. 64 e 509, respectivamente. Além disso,
atentando para os Demonstrativos de Situação Fiscal Apurada às fl. 70 e 515, verifica-se
que a autoridade fiscal efetuou a compensação dos créditos com os montantes apurados
em agosto de PIS e de Cofins, respectivamente, sem compensar os saldos remanescentes
com as contribuições apuradas em setembro e outubro.
(...)
Contudo, não consta dos autos qualquer indicação nesse sentido, restando evidente que
a compensação nos meses de setembro e outubro está sendo pleiteada agora, após a
ciência do lançamento. Sendo assim, esta deverá ser objeto de pedido de compensação
específico (atualmente PER/DCOMP), abrangendo os acessórios (juros e multa)
exigidos no lançamento. - Agiu bem a autoridade fiscal ao não fazer de oficio a
compensação dos créditos, vez que tal iniciativa somente pode ser adotada em
procedimentos de restituição ou ressarcimento, onde seja verificada a existência de
débitos, e após a comunicação prévia ao interessado, consoante o disposto no art. 34,
caput, e §§ 1° e 2”, da IN SRF n" 460/2004, vigente à época do lançamento, o que não
corresponde à situação aqui tratada:
(...)
Receita de Terceiros
Na determinação das bases de cálculo das contribuições , a autoridade fiscal não levou
em consideração as exclusões das receitas brutas efetuadas pelo sujeito passivo no
período de março de 1999 a 09 de junho de 2000 (indicadas nas planilhas entregues
durante a fiscalização juntadas às fl. 83/84 e 524/525), referentes a valores transferidos
a terceiros (outra pessoa jurídica), haja vista o entendimento da Receita Federal
expressado no Ato Declaratório n° 56/2000.
(...)
Acertado, portanto, o procedimento da autoridade fiscal, ao não aceitar as exclusões
escrituradas pelo sujeito passivo.
(...)
Irretroatividade das normas
O sujeito passivo alegou erro na alíquota aplicada no lançamento de PIS para os anos
2003 e 2004, entendendo devido o percentual de 0,65%, pois, embora estivesse
considerando como receita bruta o montante efetivamente recebido, seguindo o regime
Fl. 1111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

de caixa, consoante permissivo contido no art. 30 da Lei n° 8981/1995, no art. 2° da MP
2221/2001 e no ADI n° 04/2002, o fato gerador ocorreu no momento em que os
contratos 'foram firmados, anteriormente à entrada em vigor em 2003 da alíquota de
1,65%, prevista no art. 2°, da Lei n° 10.637/2002, quando ainda vigia a alíquota prevista
na Lei n° 9718/1998.
(...)
Então, por consequência, o fato gerador do PIS para as receitas decorrentes da atividade
imobiliária é o momento do efetivo recebimento da receita. O entendimento do sujeito
passivo seria aplicável para a tributação com base no regime de competência, o que não
e o caso, conforme reconhecido por ele próprio em sua impugnação.
(...)
Em vista do exposto, não há fundamento no alegado pelo sujeito passivo, estando
correta a alíquota aplicada pela autoridade fiscal.
Créditos apurados na sistemática não cumulativa (PIS)
(...)
Conforme consta do relatório acima, a autoridade fiscal reconheceu, no relatório de
diligência, a procedência do argumento do sujeito passivo, elaborando a planilha a fl.
1000, onde refez a apuração do PIS com a dedução dos referidos créditos.
Em vista disso, resta-me considerar devidos os ajustes da base de cálculo do PIS
referente ao ano-calendário 2003, nos valores indicados na planilha à fl. l000, já que não
foram contestados pelo sujeito passivo quando da ciência do relatório de diligência.
(...)
Variação Monetária Ativa
(...)
Convencido, pois, da procedência do argumento do sujeito passivo quanto a não caber a
tributação dos valores registrados a título de variação monetária de custos de obras,
procedi a uma verificação da documentação trazida pelo sujeito passivo .
Para tanto, elaborei a tabela abaixo, onde indico os meses/anos em que o sujeito passivo
alegou a inclusão indevida da variação monetária ativa decorrente da correção de custos
das obras, os valores das variações, os documentos apresentados - cópias do Razão, do
Balancete Analítico e do Demonstrativo de apuração da correção -, c se deve ser
efetuada a exclusão da base de cálculo do lançamento. No que se refere aos meses de
julho a novembro de 1999, estes não serão objeto de análise, já que foram excluídos dos
lançamentos em decorrência da decadência.
(...)
(...) Contudo, conforme dito antes, na descrição dos fatos dos autos de infração e no
relatório de diligência, a autoridade fiscal reconheceu a inclusão das referidas variações,
razão pela qual aceitei como comprovadas as variações para as quais apresentou, ao
menos, cópia do Razão da conta.
(...)

Fl. 1112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

III – Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente cientificada, recorreu da decisão de primeiro grau,
recuperando algumas razões expedidas quando de sua impugnação, argumentando em relação
aos seguintes pontos:
1. Da tempestividade.
2. Da inadmissibilidade do Recurso de Ofício
3. Da decadência
4. Da Desconsideração dos Valores Retidos
5. Da Receita de Terceiros
6. Da irretroatividade das Normas
7. Dos créditos apurados na sistemática não-cumulativa no que se refere à
Contribuição ao PIS
8. Da Variação Monetária Ativa

Ao final pede:
Considerando-se todos os fatos e os motivos de direito expostos no presente recurso,
requer a Recorrente seja dado integral provimento, declarando-se a nulidade do Auto de
Infração, ou, caso não seja o entendimento desta C. Corte, seja o mesmo julgado
improcedente para cancelar a exigência fiscal constituída.
Requer, ainda, seja negado seguimento ao Recurso de Ofício, uma vez que não alcança
o limite de alçada previsto pela Portaria Ministerial ou, se este não for o entendimento
desta C. Corte, seja negado provimento.
Protesta, outrossim, com fundamento no artigo- 16, § 4°, do Decreto 70.235/72, provar
o alegado por todos os meios de prova admitidos, notadamente pela posterior juntada
dos documentos que se fizerem necessários.

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
Os pontos a seguir analisados estão na ordem em que aparecem no recurso
voluntário.
1.
Da tempestividade
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme atestado à fl. 1105, e reúne os
demais requisitos de admissibilidade; assim, dele conheço.
2.
Da inadmissibilidade do Recurso de Ofício
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

O Presidente da 2a Turma da DRJ/BSA, no corpo do Acórdão no 03-27.776, de
07/11/08 (fls. 1029 e ss), recorreu de ofício, nos termos da Portaria MF n° 03, de 03/01/2008. A
Recorrente, porém, pede que o recurso seja inadmitido, pois, segundo entende “equivocou-se a d.
Autoridade Julgadora, uma vez que considerou o total dos dois autos de infração, não
observando, no entanto, a determinação da mencionada Portaria do Ministério da Fazenda”.
Não assiste razão à Recorrente. O parágrafo único do artigo primeiro da portaria
citada (P. MF 03/08) expressamente declara que o valor a ser considerado para fins de recurso de
ofício é a soma de tributo e multa por processo, não por auto de infração.:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar o sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
1.000.000,00 (um milhão de reais).
Parágrafo único. O valor da exoneração de que trata o caput deverá ser verificado
por processo.
O processo no caso compõe-se de dois autos de infração, um para o PIS e outro
para a Cofins, onde foram constituídos créditos das respectivas contribuições acompanhadas de
multa de ofício de 75%, a soma de tudo isto (principal + multa) deve ser considerada para
confrontar com o limite imposto no caput do art. 1o, por força do seu parágrafo. Portanto, não
procede a tese de se verificar o valor exonerado por auto de infração, como requer o
recorrente. Observa-se ainda que o próprio Decreto no 70.235/72 autoriza a inclusão de mais de
um auto de infração no mesmo processo, quando dependem dos mesmos elementos de prova:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada
tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito.
§ 1oOs autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos
elementos de prova.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
Contudo, por força da Súmula CARF no 103, o recurso de ofício não deve ser
conhecido, porquanto a Portaria MF no 63/17, que revogou a anterior (P. MF 03/08), estabeleceu
novo limite de alçada:
Portaria MF 63/17
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
(...)
Súmula CARF no 103
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
O valor exonerado (principal + multa), considerando-se os dois autos, não supera
o novo limite de alçada, portanto, o recurso de ofício não deve ser conhecido.

3.
Da decadência
A contribuinte havia impugnado “os valores referentes aos fatos geradores
ocorridos até novembro de 1999 (inclusive)”, entendendo inexigíveis em decorrência do disposto
no parágrafo 4°, do art. 150, do CTN, aplicável para fins de contagem do prazo decadencial.
A decisão de primeira instância considerou a aplicação da contagem do prazo
decadencial na forma do parágrafo 4°, do art. 150, do CTN, apenas quando havia pagamento (ou
DCTF). Ausente os pagamentos (ou confissão), aplicou o art. 173, I, do CTN. Por esta razão,
atendeu parcialmente o pleito do contribuinte. O Recurso Voluntário reafirma a aplicação da
contagem do prazo decadencial na forma do parágrafo 4°, do art. 150, do CTN, citando em apoio
decisões judiciais e administrativas.
A Recorrente, em síntese, alega que inexistência de pagamento não altera o
termo inicial da contagem do prazo decadencial, sendo obrigatória a aplicação do artigo 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional, uma vez que se trata de tributo sujeito ao lançamento por
homologação. Porém, em 18 de agosto de 2008, o Ministro da Fazenda aprovou o Parecer
PGFN/CAT no 1.617/2008, que estabeleceu orientação a ser observada em relação à decadência,
inclusive pelo CARF. De referido Parecer extrai-se parte de suas conclusões, in verbis:
Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008
(...)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer
pagamento, aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve
ou não declaração, contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado;
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN;
f) para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as
hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I, do art. 173,
do CTN; (gn)
Portanto, não há reforma a ser feita na decisão de 1o grau, quanto ao ponto.

4.
Da Desconsideração dos Valores Retidos
No recurso voluntário, a Recorrente argumentou (vide fl. 1074) que no mês de
agosto de 2000 possuía um crédito de RS 8.759,49, a título de PIS retido por órgão público,
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

decorrente de retenções na prestação de serviços a órgãos públicos, que teria sido utilizado
apenas em parte pela Fiscalização.
Assiste razão à Recorrente.
De fato, a Decisão recorrida reconheceu (v. fl. 1039) a existência do crédito no
montante indicado para o PIS, citando que a própria Autoridade autuante também já havia
reconhecido valores de PIS e de Cofins retidos em agosto de 2000:
Aqui o sujeito passivo argumentou que possuía créditos de PIS e de Cofins retidos
na fonte por órgãos públicos no mês de agosto de 2000, nos montantes de R$
8.759,49 e R$ 40.428,43, respectivamente, os quais seriam suficientes para compensar
não somente os valores apurados das contribuições para o referido mês, mas também
para os meses de setembro (integralmente) e de outubro (parcialmente).
A existência dos créditos mencionados é inconteste, vez que a própria autoridade
fiscal reconheceu-os nos demonstrativos às fl. 64 e 509, respectivamente. Além
disso, atentando para os Demonstrativos de Situação Fiscal Apurada às fl. 70 e 515,
verifica-se que a autoridade fiscal efetuou a compensação dos créditos com os
montantes apurados em agosto de PIS e de Cofins, respectivamente, sem
compensar os saldos remanescentes com as contribuições apuradas em setembro e
outubro.
Conforme a IN SRF n" 21/97, vigente à época dos fatos geradores ocorridos de agosto a
outubro de 2000, para que fossem efetuadas compensações dos créditos referidos com
débitos de tributo de mesma espécie da própria pessoa jurídica detentora do crédito, não
era necessária a apresentação de requerimento junto à Receita Federal. Então, se o
sujeito passivo tivesse carreado aos autos cópia da escrita fiscal ou das DCTF, que
comprovassem a iniciativa, anterior ao inicio da fiscalização-, as compensação dos
créditos com os valores de PIS e Cofins apurados em setembro e outubro de 2000,
restaria reconhecer ser procedente o seu argumento.
(...)
Contudo, não consta dos autos qualquer indicação nesse sentido, restando evidente que
a compensação nos meses de setembro e outubro está sendo pleiteada agora, após a
ciência do lançamento. Sendo assim, esta deverá ser objeto de pedido de compensação
específico (atualmente PER/DCOMP), abrangendo os acessórios (juros e multa)
exigidos no lançamento.

Assim, incabível não deduzir o valor reconhecidamente retido, na apuração da
contribuição devida, por ocasião do lançamento, sob o argumento que caberia a própria
contribuinte compensar esse seu crédito na Escrita Fiscal. Na verdade, o valor retido por órgão
publico qualifica-se como antecipação do tributo devido, por esta razão deve obrigatoriamente
ser considerado na apuração em eventual lançamento, nos termos do §3o, do art. 64 da Lei no
9.430/96:
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
(...)
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
Assim, razão assiste à Recorrente com relação aos valores retidos de PIS e Cofins
em agosto de 2000, que, após ser considerados na apuração do próprio mês, devem ser
utilizados nos meses subsequentes.

5.
Da Receita de Terceiros
Em relação ao ponto, a Recorrente alega que “não houve “transferência” de
receitas da Recorrente a terceiros, mas mera entrega de valores que a esses pertenciam”. Desta
forma, entende que o procedimento adotado de “não oferecer à tributação da Contribuição ao
PIS e da COFINS valores pertencentes a terceiros, guarda perfeita consonância com o conceito
de receita, não merecendo qualquer reparo da Fiscalização”.
O art. 3°, § 2o, III, da Lei no 9.718/98, permitia a exclusão, da receita bruta, para
fins de determinar as bases de cálculo do PIS e da Cofins, dos valores computados como receitas
que tivessem sido transferidos para outras pessoa jurídica, “observadas normas
regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo”.
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
(...)
§ 2° Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2°, excluem-se da receita bruta:
(...)
III - os valores que, computados como receita, tenha sido transferidos para outra pessoa
jurídica, observadas normas regulamentadoras expedidas pelo Poder Executivo.
A Decisão de 1o Grau seguiu o entendimento da Receita Federal expresso no Ato
Declaratório n° 56/2000, que declarava a ineficácia da referida exclusão, enquanto não expedida
a regulamentação prevista na lei. Ocorre que, em junho de 2000, o dispositivo legal fora
revogado, conforme anotado no próprio AD SRF no 56/00:
ATO DECLARATÓRIO SRF No56, DE 20 DE JULHO DE 2000
(Publicado(a) no DOU de 26/07/2000, seção , página 10)
Dispõe sobre os efeitos do disposto no inciso III do § 2o do art. 3o da Lei No 9.718, de
27 de novembro de 1998.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e
considerando ser a regulamentação, pelo Poder Executivo, do disposto no inciso III do §
2o do art. 3o da Lei No 9.718, de 27 de novembro de 1998, condição resolutória para sua
eficácia;
considerando que o referido dispositivo legal foi revogado pela alínea b do inciso IV do
art. 47 da Medida Provisória No 1.991-18, de 9 de junho de 2000;
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

considerando, finalmente, que, durante sua vigência, o aludido dispositivo legal não
foi regulamentado, declara:
não produz eficácia, para fins de determinação da base de cálculo das contribuições
para o PIS/PASEP e da COFINS, no período de 1o de fevereiro de 1999 a 9 de junho de
2000, eventual exclusão da receita bruta que tenha sido feita a título de valores que,
computados como receita, hajam sido transferidos para outra pessoa jurídica.
No que pese a irresignação da Recorrente, a decisão recorrida andou bem quando
manteve a exclusão realizada pela Fiscalização, pois, o ponto de controvérsia fora pacificado na
esfera judicial, enquanto objeto do “Tema Repetitivo” no 313 do e. STJ, que firmou a seguinte
tese:
i) O artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9718/98 não teve eficácia jurídica, de modo que
integram o faturamento e também o conceito maior de receita bruta, base de
cálculo das contribuições ao PIS/PASEP e COFINS, os valores que, computados
como receita, tenham sido transferidos para outra pessoa jurídica.
O acórdão paradigma (Tema 313), exarado nos autos do REsp no 1.144.469 – PR,
publicado em DJ 02/12/16, contou com a seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL: TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. PIS/PASEP E
COFINS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DOS VALORES COMPUTADOS
COMO RECEITAS QUE TENHAM SIDO TRANSFERIDOS PARA OUTRAS
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 3o, § 2o, III, DA LEI No 9.718/98. NORMA DE
EFICÁCIA LIMITADA. NÃO-APLICABILIDADE.
12. A Corte Especial deste STJ já firmou o entendimento de que a restrição
legislativa do artigo 3o, § 2o, III, da Lei n.o 9.718/98 ao conceito de faturamento
(exclusão dos valores computados como receitas que tenham sido transferidos para
outras pessoas jurídicas) não teve eficácia no mundo jurídico já que dependia de
regulamentação administrativa e, antes da publicação dessa regulamentação, foi
revogado pela Medida Provisória n. 2.158-35, de 2001.
Precedentes: (...)
Portanto, segue-se o entendimento do tribunal da cidadania, para manter o
lançamento no ponto.

6.
Da irretroatividade das Normas (PIS)
A Recorrente argumenta que a partir de janeiro de 2003 entrou em vigor a
contribuição não-cumulativa para o PIS, com alíquota de l,65%, sendo facultado ao contribuinte
apurar créditos nas hipóteses previstas no art. 3° da Lei n° 10.637/2002, contudo, permaneceu
com a alíquota de 0,65% para receitas decorrentes de contratos firmados anteriormente à janeiro
de 2003, uma vez que o fato gerador do PIS ocorreu com a contratação dos serviços, ainda sob a
égide da Lei no 9.7l8/98, embora o pagamento da contribuição pudesse ser diferido para o
momento do recebimento efetivo da receita.
Na verdade, o regime de caixa estabelecido para as pessoas jurídicas que
exploram atividades imobiliárias passou a considerar receita bruta aquela efetivamente
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

recebida, deste modo, não se considera o momento do contrato, mas o momento do pagamento,
para apurar o faturamento ou a receita bruta. Observe-se abaixo o art. 30 da Lei no 8.981/95:
Art. 30. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativa a loteamento
de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados à venda, bem
como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão considerar
como receita bruta o montante efetivamente recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas.
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, aos casos de empreitada ou
fornecimento contratado nas condições do art. 10 do Decreto-lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu controle,
empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária.

MP n° 2221/2001
Art. 2o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (PIS/PASEP) e a Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (COFINS), devidas pelas pessoas jurídicas, inclusive por
equiparação, de que trata o art. 30 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, seguirão o
mesmo regime de reconhecimento de receitas previsto na legislação do imposto de
renda.

Por este ângulo de visão, não assiste razão ao Recorrente, as receitas devem entrar
na base de cálculo no momento do recebimento, conforme apurado pela Fiscalização.
Corroboram o entendimento os acórdãos unânimes cujas ementas são citadas abaixo:
Numero da decisão: 3401-001.420 (ac. unânime)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS Período de apuração: 01/07/2003 a 31/07/2003, 01/12/2003 a
31/12/2003. BASE DE CÁLCULO. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE
IMÓVEIS. VENDAS A PRAZO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na atividade relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda
de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, a receita bruta para fins de
base de cálculo da Cofins é apurada segundo o regime de caixa

Numero da decisão: 203-12886
PIS/FATURAMENTO. PERÍODOS DE APURAÇÃO DE 03/1996 A 30/09/2000.
BASE DE CÁLCULO. CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEIS.
VENDAS A PRAZO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Na atividade relativa a loteamento de terrenos, incorporação imobiliária e venda de
imóveis construídos ou adquiridos para revenda, a receita bruta para fins de base de
cálculo do PIS/Faturamento é apurada segundo o regime de competência, até
04/09/2001. Somente a partir de 05/09/2001, data da publicação da MP n° 2.221, de
04/09/2001, é que passou a ser adotado o regime de caixa. Embargos Acolhidos
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

Ademais, não se compatibiliza o pleito do crédito (v. tópico seguinte) com a
alíquota do regime cumulativo. Mantém-se, portanto, a decisão recorrida no ponto, com base no
mesmo fundamento:
Então, por consequência, o fato gerador do PIS para as receitas decorrentes da atividade
imobiliária é o momento do efetivo recebimento da receita. O entendimento do sujeito
passivo seria aplicável para a tributação com base no regime de competência, o que não
é o caso, conforme reconhecido por ele próprio em sua impugnação.
Na espécie, as receitas foram efetivamente recebidas nos anos 2003 e 2004,
oportunidade em que já estava em vigor a alíquota estabelecida pelo art. 2° da Lei n”
10637/2002, no percentual de 1,65%, não aplicável apenas nos casos especificados nos
parágrafos Io, l°-A, 2°, 3° e 4° deste artigo, introduzidos posteriormente pelas Leis .n°
10865/2004, n° 10996/2004, n° 11727/2008, situações que não correspondem a aqui
tratada.
Art. 2” Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre a
base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1'Ç a alíquota de l¡65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento).
Em vista do exposto, não há fundamento no alegado pelo sujeito passivo, estando
correta a alíquota aplicada pela autoridade fiscal.

7.
Dos créditos apurados na sistemática não-cumulativa no que se refere
à Contribuição ao PIS
A Recorrente alegou no tópico que “a fiscalização não levou em consideração os
créditos que a Recorrente apurou na DACON (Doc. 07 da Impugnação) nos meses de janeiro a
dezembro de 2003”.
A Recorrente equivocou-se, pois, resultou da diligência a consideração dos
créditos no período citado, conforme já havias sido observado no acórdão recorrido:
Nesta parte, em relação ao lançamento do PIS, o sujeito passivo alegou que a
fiscalização não levou em consideração os créditos apurados e declarados em DACON
nos meses de janeiro a dezembro de 2003.
Conforme consta do relatório acima, a autoridade fiscal reconheceu, no relatório de
diligência, a procedência do argumento do sujeito passivo, elaborando a planilha a
fl. 1000, onde refez a apuração do PIS com a dedução dos referidos créditos.
Em vista disso, resta-me considerar devidos os ajustes da base de cálculo do PIS
referente ao ano-calendário 2003, nos valores indicados na planilha à fls. l000, já que
não foram contestados pelo sujeito passivo quando da ciência do relatório de diligência.
Assim, mantém-se a decisão recorrida no ponto.

8.
Da Variação Monetária Ativa
A recorrente alegou, por último, que “nos meses de julho a dezembro de 1999,
janeiro, março, julho, novembro e dezembro de 2000, janeiro a outubro de 2004, a fiscalização
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

adicionou à base de cálculo, indevidamente. parcela denominada de “variação monetária”,
retirada das apurações dos valores das obras”.
Na verdade, a controvérsia já havia sido examinada pelo colegiado de 1o, que
reconheceu a procedência doa argumento do contribuinte, nos seguintes termos:
Na apuração do lucro líquido para fins de determinação do imposto [de renda], a
correção monetária é apropriada proporcionalmente ao custo incorrido, atendendo ao
critério pro rata, pois a variação monetária ativa integra o resultado. Quando do
recebimento do valor da venda, este valor tributado anteriormente da variação não
estará incluído no resultado a ser tributado, pois fora deduzido da conta de Resultado de
Exercícios Futuros (cujo saldo é levado a resultado).
Trata-se, pois, de um ajuste contábil para fins de apuração do imposto de renda, visando
a tributação pra feita da correção pactuada. Ou seja, não pode ser considerado corno
receita recebida para fins de tributação da Cofins e do PIS. Para estas contribuições, não
há previsão de antecipação da tributação de correção monetária, sendo que todo o
montante recebido após dois anos será considerado tributável por definição legal;
Se tributarmos a variação monetária ativa registrada na conta Variações
Monetárias de Apuração (n° 4.1.8l.01.0l.0008), estaremos tributando duas vezes o
mesmo montante, pois este valor estará incluído na receita que será recebida
futuramente.
Embora não tenham sido anexados os contratos onde estão previstas as correções
monetárias dos custos referentes às obras, há que se concluir - que os valores registrados
na conta Variações Monetárias de Apuração, cujas cópias do Razão foram anexadas às
fls. 983/987, são delas decorrentes, haja vista o histórico dos lançamentos contábeis
(“Apuração do Custo de Obra”) e o fato de que a autoridade fiscal abateu os valores
registrados a este título no ano 2003 na planilha elaborada à fl. 1000 (se não entendesse
assim, não teria efetuado a exclusão).
Além disso, não obstante esta planilha referir-se apenas ao lançamento de PIS, os
valores registrados na conta de variação monetária integraram também o lançamento da
Cofins, conforme consta da descrição dos fatos dos autos de infração à fl. 474. Credito a
falta de abrangência da planilha referida, que tratou apenas do ano-calendário 2003,
embora o contribuinte tenha colacionado aos autos documentos relativos aos períodos
por ele mencionados na impugnação, e do lançamento de PIS, ao fato de que ele
pretendeu demonstrar também a exclusão dos créditos a que fazia jus o contribuinte, os
quais referiam-se apenas ao ano 2003 e ao PIS.
Convencido, pois, da procedência do argumento do sujeito passivo quanto a não
caber a tributação dos valores registrados a título de variação monetária de custos
de obras, procedi a uma verificação da documentação trazida pelo sujeito passivo .
Para tanto, elaborei a tabela abaixo, onde indico os meses/anos em que o sujeito
passivo alegou a inclusão indevida da variação monetária ativa decorrente da
correção de custos das obras, os valores das variações, os documentos apresentados
- cópias do Razão, do Balancete Analítico e do Demonstrativo de apuração da correção
-, e se deve ser efetuada a exclusão da base de cálculo do lançamento. No que se refere
aos meses de julho a novembro de 1999, estes não serão objeto de análise, já que foram
excluídos dos lançamentos em decorrência da decadência.
(...) [tabela fl. 1046/1048]
a) Para o ano-calendário 2004 não há nos autos qualquer documento anexado, seja o
Razão, o balancete analítico ou o demonstrativo de apuração, razão pela qual não é
Fl. 1121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.245 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14041.000427/2004-78

possível identificar o montante do valor que teria sido registrado na conta Variações
Monetárias de Apuração, muito menos se este registro foi feito;
b) Para os meses de janeiro a abril do ano-calendário 2003, a autoridade fiscal
considerou, em sua planilha à fl. 1000, valores registrados na conta Variações
Monetárias de Apuração que não correspondem à apuração de correção de custo das
obras: “Rec. Adm/Financ/Não Op.”. Verificando os demonstrativos de apuração às fl.
975/977, conclui-se que tais valores não decorrem da correção do custo: janeiro - R$
11.094,41; fevereiro - R$ 24.052,12; março - RS 12.209,93; abril - R$ 12.560,58. Por
esta razão os montantes considerados na tabela acima como indevidamente incluídos na
base de cálculo das contribuições estão diferentes daqueles usados pela autoridade fiscal
para elaborar a planilha à fl. 1000;
c) Frise-se que para alguns períodos o sujeito passivo não colacionou os autos o
balancete analítico, impedindo a verificação documental da inclusão pela autoridade
fiscal das variações monetárias do custos da obras na base de cálculo das contribuições,
decorrente da comparação do balancete com as planilhas “Apuração do PIS/Pasep” e
“Apuração da Cofins”, linha “Outras Receitas Auferidas”, às fl. 62/67 e 507/512,
respectivamente, elaboradas pela autoridade fiscal quando dos lançamentos. Contudo,
conforme dito antes, na descrição dos fatos dos autos de infração e no relatório de
diligência, a autoridade fiscal reconheceu a inclusão das referidas variações, razão pela
qual aceitei como comprovadas as variações para as quais apresentou, ao menos, cópia
do Razão da conta.
Adota-se o resultado da decisão recorrida com os mesmos fundamentos, quanto ao
ponto das variações monetárias ativas.
Do exposto, VOTO: (1) por não conhecer do recurso de ofício, e, (2) por
conhecer do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento, para determinar na constituição
do crédito lançado a utilização dos saldos remanescentes dos valores retidos de PIS e Cofins, em
agosto de 2000, por órgão público.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital